Tribunal: TJSP
Processo: 1002114-18.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido indenizatório – Sentença de parcial procedência – Intempestividade da apelação da ré responsável pela manutenção da plataforma – Danos morais não configurados – Ausência de provas de desdobramentos sérios ou das condições estabelecidas no Enunciado no 11 da Seção de Direito

Ementa:
Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido indenizatório – Sentença de parcial procedência – Intempestividade da apelação da ré responsável pela manutenção da plataforma – Danos morais não configurados – Ausência de provas de desdobramentos sérios ou das condições estabelecidas no Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado do TJSP – Necessária a exclusão dos débitos da plataforma – Manutenção dos ônus de sucumbência fixados – Não conhecimento da apelação da ré intermediadora e desprovimento das apelações da autora e da ré credora.